Tribunal: TJPA
Processo: 0819415-90.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819415-90.2024.8.14.0401

APELANTE: FABIO JUNIOR LIMA NUNES DE MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. CADEIA DE CUSTÓDIA PRESERVADA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE POR EXCESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o recorrente à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição, por insuficiência de provas; (ii) o reconhecimento de nulidade pela quebra da cadeia de custódia; (iii) o reconhecimento de inimputabilidade ou semi-imputabilidade; e, subsidiariamente, a redução da pena. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) saber se houve quebra da cadeia de custódia da substância apreendida; (iii) saber se é possível o reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do apelante; e (iv) saber se a pena fixada na sentença comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade está lastreada em laudo pericial definitivo. A autoria delitiva foi devidamente demonstrada pelo depoimento judicial de um dos policiais civis responsáveis pela prisão em flagrante, que se mostrou coerente e convergente com os demais elementos dos autos, especialmente com a confissão extrajudicial do réu. Segundo a jurisprudência do c. STJ, os depoimentos de policiais são prova idônea à condenação.

4. A confissão extrajudicial do apelante é minuciosa e coerente, encontrando respaldo nas demais provas dos autos. Em contrapartida, a retratação apresentada em juízo, segundo a qual os quase dois quilos de entorpecentes teriam sido apresentados pelos próprios policiais civis, que o teriam compelido a assumir a autoria delitiva, revela-se pouco crível.

5. A alegada quebra da cadeia de custódia não se sustenta, pois a defesa não apresentou nenhum elemento concreto que infirme a identidade ou integridade da substância apreendida e periciada, tampouco apontou prejuízo efetivo, conforme entendimento do c. STJ.

6. Inviável o reconhecimento de inimputabilidade ou semi-imputabilidade, na ausência de prova técnica que demonstre incapacidade de compreensão ou de autodeterminação, sendo insuficiente a alegação genérica de dependência química.

7. Na dosimetria, impõe-se a redução da pena-base, porquanto o aumento originalmente aplicado carece de fundamentação específica proporcional à gravidade concreta dos fatos. Aplica-se a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, considerando a quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O depoimento judicial de policiais, aliado à confissão extrajudicial e ao laudo toxicológico, constitui conjunto probatório suficiente para a condenação por tráfico de drogas. 2. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração ou prejuízo, ônus do qual a defesa não se desincumbiu. 3. A condição de usuário, por si só, não autoriza o reconhecimento de inimputabilidade penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §§ 2º, “a”, e 3º, 44, 59, 65, III, “d”, 67, 68, 77; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 42, 45, 46; RITJPA, art. 140-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 585; STJ, Tema Repetitivo nº 1194; STJ, Tema Repetitivo nº 1214; STJ, AgRg no HC 672359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/06/2021; STJ, AgRg no RHC 175637/RJ, Rel. Des. Conv. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15/04/2024; STJ, AgRg no AREsp 1624427/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/03/2020; STJ, AgRg no REsp 1065536/AC, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05/09/2013; STJ, AgRg no HC 941965/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Fábio Júnior Lima Nunes de Matos, inconformado com os termos da r. sentença que o condenou à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 24894228), interpôs recurso de apelação.

A defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação, alegando quebra da cadeia de custódia da substância apreendida e contradições no depoimento do policial responsável pela diligência. Requer, subsidiariamente, o reconhecimento da inimputabilidade ou da semi-imputabilidade do apelante, com fundamento nos arts. 45 e 46 da Lei nº 11.343/2006, com a consequente isenção ou redução da pena (ID 24894235).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento (ID 24894240).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 27925761).

É o relatório. À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa requer a absolvição do apelante, sustentando, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, a quebra da cadeia de custódia da substância apreendida e a nulidade da prova testemunhal por suposta contradição do policial ouvido em juízo. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da inimputabilidade do réu, com base nos artigos 45 e 46 da Lei nº 11.343/2006.

Sem razão,
data venia
.

Ao analisar os autos, verifico que policiais civis realizavam diligências em uma mercearia quando abordaram o réu, que tentou evadir-se ao notar a presença da equipe, sendo preso em flagrante portando significativa quantidade de entorpecentes acondicionados em diferentes invólucros (ID 127272834 e ID 130200345).

Laudo toxicológico definitivo atesta a quantidade e a natureza das substâncias: 770 (setecentos e setenta) gramas de cocaína e 898 (oitocentos e noventa e oito) gramas de maconha (ID 24894169).

De início, registro que a tentativa de fuga, comportamento intenso e marcante, constitui elemento objetivo de fundada suspeita, apto a justificar a abordagem e a revista pessoal, nos termos do art. 244 do CPP, conforme entendimento da Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (HC 877.943/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18/04/2024).

Pois bem.

Em juízo, o policial civil Jone Ramos Pinheiro confirmou ter participado da diligência que culminou na prisão do réu. Relatou que, por determinação da autoridade policial, dirigiu-se com sua equipe à mercearia situada na Rua Osvaldo de Caldas Brito, em razão de denúncias anônimas indicando intensa movimentação de usuários de drogas no local. Ao chegarem, visualizaram o acusado portando uma mochila e tentando evadir-se pelos fundos do estabelecimento, momento em que foi abordado. No interior da mochila, encontraram porções de maconha e cocaína, além de certa quantia. Segundo o depoente, o réu admitiu que as drogas lhe pertenciam e que mantinha o comércio apenas como fachada para a revenda de entorpecentes. Conta que a mochila em que estavam os entorpecentes foi apresentada na delegacia (ID 24894213).

O depoimento do policial merece crédito, porquanto prestado com segurança e sem indícios de abuso ou intuito de prejudicar o apelante. Eventuais variações entre as declarações prestadas na fase inquisitorial e em juízo são marginais e não comprometem a coerência essencial do relato, que permanece firme quanto às circunstâncias da abordagem, apreensão da droga e confissão extrajudicial do réu. A defesa não demonstrou a imprestabilidade dessa prova, que remanesce hígida. Nessa linha, colhe-se da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. (...). DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. (...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (...) (STJ, AgRg no HC 672359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22/06/2021)

Tampouco procede a alegação de quebra da cadeia de custódia. Não há qualquer indício de que a droga apreendida (página 6 do ID 24894011) não seja a mesma que foi periciada (página 9 do ID 24894011 e ID 24894169). A mera ausência de menção expressa à mochila que as continha no auto de apreensão não autoriza inferir adulteração ou substituição do material.

Ademais, inexiste nos autos qualquer elemento que demonstre manipulação indevida ou interferência de terceiros. Trata-se de ônus da defesa, do qual esta não se desincumbiu.
Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO COMPROVAÇÃO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DO OBJETO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova. 2. Nesse sentido foi a conclusão da Corte, ao asseverar que "não foi produzido qualquer indício apto a afastar a presunção de identidade, idoneidade e inviolabilidade dos bens coletados, periciados e restituídos, nem o contexto da apreensão é tal que permita inferir ser alta a probabilidade dos vestígios serem misturados a outros similares". 3. Considerando o julgamento do mérito na origem, diante da superveniência da sentença, fica prejudicado o pleito de trancamento da ação penal. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no RHC 175637/RJ, rel. Des. Conv. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15/04/2024)

Acrescente-se, ainda, que o próprio apelante, em sede policial, confessou de forma clara que comercializava drogas em pequena escala e que utilizava o estabelecimento como fachada para a traficância, dando detalhes sobre o funcionamento da mercancia (página 10, do ID 24893974). Confira-se:

(...) Que afirma que desde o mês de janeiro do corrente ano, vinha praticando o crime de TRAFICO DE DROGAS em sua própria residência localizada na Rua Osvaldo de Caldas Brito n° 422 entre Breves e Bernardo Sayão no bairro do Jurunas, local onde abriu, mais precisamente na parte da frente do imóvel uma pequena Venda de miudezas (caramelos, balas biscoitos e outros alimentos); QUE usava o estabelecimento como "faixada” para proceder a comercialização da entorpecentes COCAINA e MACONHA para usuários; QUE adquiria o material entorpecente de pessoa desconhecida, após estes manterem contato com o depoente por telefone, sendo de cada vez de um numero diferente; QUE o fornecedor mandava entregar o entorpecente na casa do depoente e pegava com este o valor do material; QUE afirma ter pago pelo material encontrado em seu poder o valor R$ 1.000,00 (um mil reais); Que fracionava o entorpecente na própria residência em pequenos envólucros / peteca e vendia a MACONHA ao valor de R$ 10,00 (dez reais) e a COCAINA ao valor de R$ 20,0 ( vinte reais) cada uma; QUE o depoente afirma que no ano de 2022 foi preso pelo crime de tráfico de drogas e até o mês de janeiro do corrente ano cumpria pena alternativa na UFRA, porém deixou de comparecer no referido local, devido a problemas de saúde na família; Que reside no referido endereço com sua esposa e duas filhas menores de idade. (...)

Nesse contexto, mostra-se pouco crível a versão retratada da confissão prestada em juízo, segundo a qual os quase dois quilos de entorpecentes teriam sido apresentados pelos próprios policiais responsáveis pela prisão, que o teriam compelido a assumir a autoria delitiva (ID 24894215). Ora, o apelante reconhece que sequer conhecia os agentes, não apresentando justificativa plausível para a alegada armação. Tal narrativa encontra amparo apenas no depoimento de sua esposa, ouvida como informante, cujo relato,
data venia
, carece visivelmente de espontaneidade (ID 24894214).

Ressalto, ademais, que a comprovação da venda ou da entrega a consumo não é requisito essencial para a configuração do crime de tráfico de drogas. Trata-se de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos descritos no caput do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, bastando, portanto, a demonstração de que o agente tinha a posse do entorpecente com finalidade de comercialização, como no caso em exame (STJ, AgRg no AREsp 1624427/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10/03/2020).

No tocante à alegação de inimputabilidade ou semi-imputabilidade, igualmente não há respaldo nos autos. O réu não foi submetido a exame pericial que comprovasse incapacidade de entendimento ou autodeterminação, tampouco há qualquer indício de que, à época dos fatos, estivesse sob efeito de substância entorpecente a ponto de comprometer sua imputabilidade penal.

Além disso, a mera condição de usuário ou dependente químico não autoriza, por si só, o reconhecimento da causa excludente ou redutora prevista nos artigos 45 e 46 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no REsp 1065536/AC Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05/09/2013).

Assim, mantém-se a condenação pelo delito do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Por outro lado, verifico a necessidade de readequar a primeira fase da dosimetria da pena do apelante.
Embora fundamentação apresentada para exasperá-la a pena-base se mostre idônea, considerando a diversidade e grande quantidade de entorpecentes apreendidos, c
onstato que houve excesso no incremento da reprimenda.

Para demonstrar, colaciono o trecho correlato da r. sentença:

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59, do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da Lei n.º 11.343/06, tem-se que a culpabilidade é desfavorável, tendo em vista a quantidade e diversidade das substâncias (“cocaína” e “maconha”) encontrada, de acordo com o laudo toxicológico constante do ID 130200345, ressaltando-se que o entorpecente “cocaína” é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo, pelo que considero a culpabilidade,
in casu, des
favorável ao citado réu. (...)

Ainda na primeira fase da dosimetria da pena, quanto aos antecedentes, não estão maculados, com observância da súmula 444 do STJ; sem elementos para aferir a sua personalidade e sua conduta social; motivos normais desta espécie de crime; circunstâncias costumeiras desta espécie de delito; consequências extrapenais normais neste tipo de crime. Sem vítima determinada.

Nessa esteira, fixo a pena-base em 8 anos de reclusão e 800 dias-multa.

Ora, ainda que não haja um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência sobre quanto cada vetor aumentará a pena-base, sendo matéria afeta à discricionariedade do julgador, a utilização de fração equivalente a 3/5 (três quintos) por vetor negativo, aplicada sobre a pena mínima do crime em abstrato, exigiria fundamentação adequada e específica capaz de justificar tamanho rigor, o que não foi feito.

Nessa esteira, não se aferindo extraordinariedade nas circunstâncias concretas do delito sob análise, não pode ser mantida a suputação realizada. Assim, registro que me valerei, por considerar mais adequada à situação, da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima em abstrato. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA. (...) Não há ilegalidade na exasperação da basilar no patamar de 1/8 a incidir sobre o intervalo entre as penas mínimas e máximas abstratamente cominadas ao crime, em razão da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos (1,5kg de maconha e 44 papelotes de cocaína), em consonância com a jurisprudência dessa Corte Superior e com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 941965/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/09/2024).

Entretanto, ressalto que o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 estabeleceu vetor judicial próprio para sopesar, de forma conjunta e prevalente, a quantidade e a natureza dos entorpecentes na fixação da pena-base. Assim, por uma questão de técnica jurídica, neutralizo a culpabilidade e transponho sua fundamentação para desfavorecer o referido vetor especial.

A propósito, considerando que a confissão retratada contribuiu para a elucidação dos fatos e guarda plena sintonia com os demais elementos probatórios, impõe-se o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, conforme o Tema Repetitivo nº 1.194 do c. STJ.

Passo à nova dosar a nova pena do apelante.

Na primeira fase, é negativo apenas o vetor especial quantidade/natureza dos entorpecentes, conforme exposto alhures, considerando a expressiva quantidade de 1,668 Kg (um quilo e seiscentos e sessenta e oito gramas) de entorpecentes apreendidos, divididos em 770 g (setecentos e setenta gramas) gramas de cocaína e 898 g (oitocentos e noventa e oito gramas) gramas de maconha (ID 24894169), denotando ainda variedade. Mantenho como neutras as demais circunstâncias judiciais em observância ao Tema Repetitivo 1214 do c. STJ. Assim, fixo a pena-base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante de confissão espontânea e a agravante da reincidência (ID 24894227). Assim, conforme Tema Repetitivo nº 585 do c. STJ, as compenso, já que igualmente preponderantes, na forma do artigo 67 do CP, para manter a pena intermediária no mesmo patamar da pena-base.

Na terceira fase, não há majorantes ou minorantes a considerar, valendo o registro de que o réu, por ser reincidente, não faz jus à causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. Dessa forma, torno definitiva a pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao regime de comprimento de pena, mantenho o fechado, eis que o apelante é reincidente, além de possuir circunstância judicial desfavorável em razão da expressiva quantidade de drogas apreendidas, conforme artigo 33, §2º, “a” e §3º do Código Penal c/c artigo 42, da lei n. 11.343/2006.

São inaplicáveis os artigos 44 e 77, ambos do CP, ao caso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso tão somente para redimensionar a pena do apelante, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 11/12/2025